Tribunal: TJMT
Processo: 0029834-25.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029834-25.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS SANDRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 616.000.751-34 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDRE LOPES AUGUSTO - CPF: 218.875.578-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula
539
, do STJ
"É permitida a
capitalização
de
juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

No caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029834-25.2012.8.11.0041

APELANTE:

MARCOS SANDRO DA SILVA FERREIRA

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS SANDRO DA SILVA FERREIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da ação revisional de cláusula contratual a
juizada em face do
BANCO BMG S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para revisar os contratos firmados entre as partes nos seguintes termos:

“(...)
Operação de nº 194138993,

celebrada em 20/09/2009, cópia de fls. 12/15, Operação de nº 195521968, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 16/20

e Operação de nº 209162236, celebrada em 20/11/2010, cópia de fls. 21/26 dos autos.

E, em relação aos juros remuneratórios, mantenho os juros na forma contratada.

1. No tocante à Operação de nº 194138993, celebrada em 20/09/2009, cópia de fls. 12/15, mantenho os juros

remuneratórios em 1,55% ao mês.

2. No tocante à Operação de nº 195521968, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 16/20, mantenho os juros

remuneratórios em 1,79% ao mês.

3. E no tocante à Operação de nº 209162236, celebrada em 20/11/2010, cópia de fls. 21/26, mantenho os juros

remuneratórios em 1,52% ao mês.

Em relação à capitalização dos juros, em todos os contratos questionados, mantenho a capitalização mensal, na forma

contratada.

4. Em relação à tarifa de cadastro questionada, em todos os contratos, mantenho a contratação da Tarifa de Cadastro,

em vista da sua legalidade.

5. Mantenho as cobranças de tarifa de registro de contrato cobradas nos contratos, ou seja, na Operação de nº

194138993, celebrada em 20/09/2009, cópia de fls. 12/15, cobrada no valor de R$ 265,20 (duzentos e sessenta e cinco

reais e vinte centavos), na Operação de nº 195521968, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 16/20, cobrada no valor

de R$ 459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais), e da Operação de nº 209162236, celebrada em 20/11/2010, cópia

de fls. 21/26, cobrada no valor de R$ 1.104,00 (mil cento e quatro reais), uma vez que cobradas por serviços

efetivamente prestados.

6. Declaro a nulidade da cobrança das taxas de serviço de terceiro, cobradas em todos os contratos, Operação de nº

194138993, celebrada em 20/09/2009, cópia de fls. 12/15, cobrada no valor de R$ 355,08 (trezentos e cinquenta e cinco

reais e oito centavos), na Operação de nº 195521968, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 16/20, cobrada no valor de

R$ 900,02 (novecentos reais e dois centavos), e da Operação de nº 209162236, celebrada em 20/11/2010, cópia de fls.

21/26, cobrada no valor de R$ 315,97 (trezentos e quinze reais e noventa e sete centavos), uma vez que cobrada por

serviço genérico, não se podendo apurar que serviço foi prestado, devendo ser restituída a requerente, na forma simples,

acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% ao mês contados a partir da

citação.

7. Mantenho as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na

forma simples.

Considerando que o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o requerente ao pagamento das

custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor

atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50”

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de que ficou evidenciada a abusividade praticada pela instituição financeira e reitera o pleito de revisão contratual, objetivando que seja
“
expurgada a cobrança dos juros capitalizados em razão da ausência de pactuação

expressa”
(sic) (Id 126139709).

Contrarrazões ofertadas no Id 127956172, postulando pelo desprovimento deste apelo.

A parte autora-recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id 126361653).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão do autor-recorrente acerca da cobrança da capitalização de juros praticada pela instituição financeira nos contratos de empréstimo consignado nºs 194138993, celebrada em 20/09/2009, 195521968, celebrada em 20/06/2009, 209162236, celebrada em 20/11/2010, sob o argumento de que é abusiva.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, as cédulas de crédito bancário de Id 126139708 – págs. 12 a 25, informam as taxas de juros mensal e a anual, como bem sopesado pelo togado sentenciante,
in verbis
:

“Da Capitalização dos Juros

In casu, em todos os contratos questionados, fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em decorrência da diferença operada dos juros mensalmente contratados e os anuais na taxa nominal.

Com efeito, na Operação de nº 194138993, celebrada em 20/09/2009, cópia de fls. 12/15, que os juros remuneratórios foram contratados em 1,55% ao mês e 20,63% ao ano.

Na Operação de nº 195521968, celebrada em 20/06/2009, cópia de fls. 16/20, que os juros remuneratórios foram contratados em 1,79% ao mês e 24,12% ao ano.

E na Operação de nº 209162236, celebrada em 20/11/2010, cópia de fls. 21/26, que os juros remuneratórios foram contratados em 1,52% ao mês e 20,19% ao ano.

Em relação à capitalização dos juros, constata-se conforme o disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP nº 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a capitalização com periodicidade inferior a um ano é plenamente permitida desde que expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for posterior à 31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da periodicidade da capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em período inferior ao anual”

Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro”
(TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

In casu, a falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos e o mérito versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do contrato firmado para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

Não constatada a abusividade dos juros remuneratórios no contrato firmado, deve ser mantida a sentença que determinou a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada’
(TJ-MT 00148723520178110004 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022